Tribunal: TJPA
Processo: 0811945-81.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0811945-81.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ANDREA HELENA MELO SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO INTERNO – v. ACÓDÃO QUE JULGOU IMPROVIDO O RECURSO INTERPOSTO – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO.

1.

“Em matéria penal, o prazo para oposição de embargos de declaração é o previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, qual seja, 2 (dois) dias, conforme dispõe o art. 263 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.399.325/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023.)”

2.

A decisão embargada, v. Acórdão de Id 16672762 foi pulicada no Diário Eletrônico da Justiça no dia 27/10/2023, e os aclaratórios opostos em 01/11/2023, ou seja, após o prazo legal estabelecido nos art. 382 e 619, do CPP.

3.

Embargos de Declaração não conhecidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em não conhecer dos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANDRÉA HELENA MELO SANTOS, em face do v. Acórdão de Id 16151997, desta Seção de Direito Penal, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório do necessário para julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANDRÉA HELENA MELO SANTOS, tendo como embargado o v. Acórdão de Id 16151997 – Seção de Direito Penal, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão agravada pelos seus próprio fundamentos.

De plano constato questão impeditiva para conhecer dos declaratórios dada a sua intempestividade. Explico:

De acordo com o disposto no art. 619, do Código de Processo Penal, "
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.".

O v. Acórdão de Id 16151997 foi publicado e disponibilizado no Diário Eletrônico no dia 27/10/2023, certidão de publicação de nº 1928, e de acordo com o art. 619, do CPP, o prazo para oposição dos embargos é de 02 (dois) dias após a publicação da decisão embargada, e levando-se em consideração a contagem de dias úteis, o prazo limite dos aclaratórios seria dia 31/10/2023. Contudo, eles foram interpostos somente em 01/11/2023, conforme se constata da Id 16779215, estando, portanto, intempestivo, e, desse modo, “Em matéria penal, o prazo para oposição de embargos de declaração é o previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, qual seja, 2 (dois) dias, conforme dispõe o art. 263 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.399.325/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023.)”

À vista do exposto, não conheço dos Embargos de Declaração por força de imperativo legal.

É o voto.

Belém, 11/12/2023